Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelações. Obrigação de fazer. Indenização por danos materiais e morais. Serviço mecânico. Laudo pericial. Dano moral configurado. Desistência tácita. Inocorrência. Recurso da parte autora parcialmente provido e da parte ré desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela requerida e pelo autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida à entrega do veículo, restituição de valores indevidos e indenização por danos morais. O autor pretende a reforma parcial e o réu busca a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há nulidade do laudo pericial e da sentença por alegado cerceamento de defesa; e ii) definir se a sentença comporta reforma quanto aos danos materiais, morais e ao reconhecimento de desistência tácita da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade do laudo pericial é rejeitada, pois o documento foi produzido conforme determinações judiciais, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, requisito indispensável à decretação de nulidade, conforme o art. 282, §1o, do CPC.
4. A responsabilidade civil da requerida está configurada, pois o laudo pericial evidencia falha na execução dos serviços, diagnóstico inadequado e cobranças indevidas, caracterizando defeito na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O dano moral é devido, pois a conduta da requerida implicou sucessivas tentativas malsucedidas de reparo, retenção prolongada do veículo e cobranças indevidas, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e impõe violação relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.
6. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral observa proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.
7. A interpretação de desistência tácita do pedido de obrigação de fazer foi incorreta, pois o pedido de conversão em perdas e danos, formulado pelo autor, constitui pretensão subsidiária e não implica renúncia automática ao pedido principal, conforme art. 329, II, do CPC. Impõe-se o afastamento desse fundamento, sem alteração das demais conclusões da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas, desprovida da parte ré e parcialmente provida do autor.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A configuração do dano moral exige conduta que ultrapasse o mero aborrecimento, o que ocorre diante de falha reiterada na execução de serviços essenciais e cobrança indevida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 282, § 1o, art. 329, II e art. 85, §§ 1o, 2o e 11.